Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de desacato. art. 331 do cp. ausência de provas. dolo genérico. autoria e materialidade. absolvição. impossibilidade. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, ressaltando-se o cabimento da suspensão da pena, acaso reputada pela defesa como medida mais benéfica ao acusado.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70867043). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 71159444).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a tese de ausência de provas para condenação.
III. Razões de decidir
4. Pratica o crime descrito no tipo aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela, na forma do que preconiza o art. 331 do CP. Ressalta-se que, para a configuração do crime de desacato, exige-se apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública, sendo que a constitucionalidade e a convencionalidade do crime de desacato já foram expressamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Consta da denúncia que, no dia 13/11/2020, por volta de 0h35min, na Rua 37 Sul, Lote 10, na Distribuidora Estação, Águas Claras/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou o policial militar dizendo: “você não é autoridade. você é só um cabinho da pm. e cabo da pm não é autoridade”.
6. Os elementos probatórios, como a Ocorrência Policial no 7259/2020-1 e os depoimentos das testemunhas, policiais militares, são coesos e harmônicos, no sentido de que o réu praticou a conduta tipificada no art. 331 do CP. Com efeito, as provas demonstram que o réu efetivamente desacatou o policial Dhowglas, afirmando que ele ‘não é autoridade. Você é só um cabinho da PM e cabo da PM não é autoridade’, bem como proferiu xingamentos contra a equipe, o que foi corroborado por referida testemunha em juízo, bem como pelo policial Wanderson, estando a negativa do réu isolada nos autos. Assim, a conduta praticada pelo réu demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais militares no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos servidores públicos.
7. Quanto à alegação da defesa no sentido de que as provas não correspondem aos fatos narrados na denúncia, ressalta-se que pequenas divergências não comprometem a credibilidade dos testemunhos dos policiais militares, os quais são dotados de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo certo que confirmaram os fatos descritos na denúncia. Nesse aspecto, o entendimento do TJDFT é firme no sentido de que divergências diminutas nos depoimentos policiais quanto a detalhes periféricos não comprometem a credibilidade da narrativa, especialmente quando consistentes nos aspectos essenciais dos fatos, hipótese dos autos, sendo relevante apontar que os fatos ocorreram em 13/11/2020, ao passo que as testemunhas somente foram ouvidas em 30/01/2025.
8. Assim, não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.